Tribunal: TJMT
Processo: 1006177-14.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006177-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ORLANDO LOPES ADORNO - CPF: 615.434.381-72 (AGRAVANTE), RONIE PEREIRA MARINHO - CPF: 918.399.981-72 (AGRAVANTE), MARIA VANDA PEREIRA MARINHO - CPF: 706.759.961-04 (AGRAVANTE), ALEXSSANDRA PEREIRA MARINHO - CPF: 697.005.081-53 (AGRAVANTE), LUZIA DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 513.947.741-68 (AGRAVADO), LEOJANIS DA SILVA GOMES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – AUTO DE CONSTATAÇÃO REALIZADO – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART
.
561, CPC – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Orlando Lopes Adorno,
Ronie Pereira Marinho, Maria Vanda Pereira Marinho e Alexssandra Pereira Marinho,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
São Felix do Araguaia
, que nos autos da ação de reintegração de posse que movem contra Luzia da Silva Nogueira e Leojanis da Silva Gomes, indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida, previstos no art. 561, do CPC. Ao final, determinou a intimação dos autores, para que comprovem a condição de herdeiros legítimos de Domingos de Souza Neto, sob pena de extinção do feito, por ausência de legitimidade ativa.

Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da demonstração da presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, para a proteção possessória, notadamente diante da comprovação da posse e da turbação realizadas. Alegam que o
de cujus
era solteiro, não tinha filhos, nem ascendentes, bem como, não deixou testamento, razão pela qual seu irmão e sobrinhos são herdeiros legítimos. Defendem que a agravada possui a intenção de vender o imóvel e, além disso, existe um rebanho de gado no local, que pertence ao espólio, de modo que a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo. Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 123778479).

As informações foram prestadas (id. 127296686).

A agravada, apesar de devidamente intimada (id. 127764696), deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Orlando Lopes Adorno, Ronie Pereira Marinho, Maria Vanda Pereira Marinho, Alexssandra Pereira Marinho ajuizaram
ação de reintegração de posse contra
Luzia da Silva Nogueira e Leojanis da Silva Gomes, aduzindo que, no ano 2000, Domingos de Sousa Neto adquiriu uma área de terras no Projeto de Assentamento “
Mãe Maria
”, localizado no município de São Felix do Araguaia, com área de aproximadamente 55, 2826 hectares, passando a exercer a posse sobre o imóvel.

Asseveraram que no ano de 2008, Domingos de Sousa Neto iniciou relacionamento amoroso com Luzia da Silva Nogueira, ora demandada, que perdurou até 2012, ocasião em que a ré assinou termo de desistência da posse do imóvel junto ao INCRA. Aduziram que o possuidor faleceu em 14.06.2021, era solteiro e não deixou filhos ou ascendentes vivos, tampouco testamento.

Firme em seus propósitos, sustentaram que desde então o demandante Orlando Lopes Adorno, irmão do falecido, passou a exercer a posse sobre o imóvel, indo uma vez por semana cuidar da casa e dos animais. Afirmaram que a ré e seu filho - Leojanis da Silva Gomes, aproveitando-se da ausência dos herdeiros na área, entraram no imóvel e trancaram a porteira com cadeado, restando evidenciada a
ocorrência de esbulho de sua posse no imóvel rural.

Após ser realizado o auto de constatação (id. 72248346), o douto magistrado
a quo

indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida, previstos no art. 561, do CPC. Ao final, determinou a intimação dos autores, para que comprovem a condição de herdeiros legítimos de Domingos de Souza Neto, sob pena de extinção do feito, por ausência de legitimidade ativa.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando, em suma, a
presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, para a proteção possessória, notadamente diante da comprovação da posse e da turbação realizadas. Alegam que o
de cujus
era solteiro, não tinha filhos, nem ascendentes, bem como, não deixou testamento, razão pela qual seu irmão e sobrinhos são herdeiros legítimos.

Seguem sustentando que o agravante Orlando Lopes Adorno estava exercendo a posse sobre o imóvel desde a data de falecimento do seu irmão, pois comparecia no local uma vez por semana para cuidar da casa e dos animais. Defendem que o
de cujus
e a recorrida romperam o relacionamento amoroso no ano de 2012, ocasião em que a agravada requereu a desistência da posse da referida área de terras junto ao INCRA. Alegam que os agravados aproveitaram o momento em que nenhum dos herdeiros estava presente no imóvel para ingressarem no local e trancarem a porteira com cadeado. Asseveram que a agravada possui a intenção de vender a área de terras sem fazer o inventário e, além disso, existe um rebanho de gado no local, que pertence ao espólio, de modo que a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira,
verbis
:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, NCPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– LIMINAR INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.
”
(RAI n. 1000208-52.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 24.03.2021 – negritei)

Visto isso, conquanto os agravantes tenham sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pelo d. magistrado, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante da parte autora por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelos agravantes, bem como a presença dos requisitos ensejadores do art. 561, do CPC.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a própria condição de herdeiros defendida pelos agravantes está pendente de demonstração e análise pelo juízo de origem.

Nesta trilha, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, motivo pelo qual peço vênia para transcrever algumas assertivas, confira,
verbis
:

“
In casu
, as partes autoras não lograram êxito na comprovação da posse por eles anteriormente exercida
.

Muito embora o direito dos co-herdeiros seja indivisível até a partilha, de forma que tanto o espólio quanto os herdeiros legítimos ou testamentários, em conjunto ou individualmente, são legitimados a propor ação possessória (arts. 1.314, 1.784 e 1.791, parágrafo único, todos do CC), os autores não colacionaram qualquer documento aos autos que lhes conferem a condição de herdeiros legítimos do falecido Domingos de Souza Neto.

Nesse ponto, devem os autores fazer prova, neste processo, da condição de herdeiros legítimos de Domingos de Souza Neto, sob pena da carência de ação por ausência da legitimidade ativa.

Em relação ao requerente ORLANDO LOPES ADORNO, que sustentou a existência de posse direta do imóvel, verifica-se haver, em verdade, a simples alegação de que exercia a posse do imóvel, uma vez que comparecia ao local uma vez por semana para cuidar da casa e dos animais.

O autor, entretanto, não juntou qualquer elemento ou início de prova nesse sentido
. As Declarações de Vizinhos não corroboraram tal alegação, limitando-se a indicar a posse de Domingos de Souza Neto e a ausência de moradia no local de sua ex-companheira LUZIA DA SILVA NOGUEIRA desde o ano de 2012 (IDs 69619977, 69619978, 70216484, 70217652, 70217674, 70218543, 70218556, 70218589, 70219552, 70219576, 70219589 e 70220446).

O Bolem de Ocorrência Policial, lavrado em 08/11/2021, noticiando a prática de esbulho possessório por parte da requerida (ID 69619972), não faz prova absoluta do ato ilícito nem da posse do autor, devendo ser corroborado por outros elementos comprobatórios, o que, na espécie, não ocorreu.

O fato de a requerida LUZIA DA SILVA NOGUEIRA não residir no imóvel desde o ano 2012, afirmação essa subsidiada pelos vizinhos nas Declarações mencionadas, não a conduz à comprovação da posse direta pelo autor.

Em verdade, as declarações tão somente relataram que o imóvel rural objeto da demanda é pertencente a Domingos de Souza Neto e que LUZIA DA SILVA NOGUEIRA não residia no local nem matinha relacionamento com o proprietário desde o ano de 2012 (IDs 69619977, 69619978, 70216484, 70217652, 70217674, 70218543, 70218556, 70218589, 70219552, 70219576, 70219589 e 70220446).

Veja-se que a alegação de posse por parte do réu LEOJANIS DA SILVA GOMES fundou-se em idêntica situação fática àquela noticiada pelo autor.

Nesse sentido, segundo o Auto de Constatação (evento 72248346), ao serem indagados pelo Oficial de Justiça a que título e por quanto tempo encontram-se na propriedade, responderam,
in verbis
:

Que a Sra. Luzia da Silva Souza [Nogueira]

morou com o falecido Domingos Dias Neto por 12 anos, de 2004 a 2016 e que apesar de separados sempre tiveram bom relacionamento,
ao ser acometido por um acidente automobilístico e ao sair para tratamento medico fora o da cidade
Leojanes da Silva Gomes ia na propriedade diariamente cuidar das criações lã existente
, com o falecimento de Domingos Dias Neto em 14/06/20121 os mesmos após três dias se mudaram de vez pra propriedade
segundo os requeridos com anuência dos irmãos do falecido e que se recusam a saírem da propriedade pois Domingos Dias Neto disse antes de sua morte que na sua falta aquela propriedade seria de sua ex companheira Luzia da Silva Souza [Nogueira].

Nesse contexto, tendo em vista que ambas as partes litigantes se disseram possuidoras do imóvel, não havendo, por ora, comprovação documental e testemunhal da posse por parte de nenhuma delas, é de ser aplicado o art. 1.211 do CC, pelo qual “
Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso
”
.
” (id. 79438868 – autos de origem - negritei)

À vista disso, é
fato que a ação de reintegração de posse tem rito próprio e segue o prescrito nos dispositivos específicos, e no caso não advém a certeza dos argumentos esposados pelos agravantes,
restando evidente que, a princípio, a r. decisão se mostrou prudente e atenta a legislação pertinente a matéria em questão, ao indeferir a liminar reintegratória.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a alegada posse dos agravantes, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022